Tribunal: TJSP
Processo: 1009151-57.2021.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Autora menor, portadora de plagiocefalia posicional. Indicação de tratamento para correção da assimetria craniana. Negativa embasada em cláusula restritiva que é abusiva. Aplicação das Sumulas 100 e 102 deste Egrégio Tribunal. Recente promulgação da Lei n° 14.454, de 21 de setembro de 2022 que trouxe novos contornos

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Autora menor, portadora de plagiocefalia posicional. Indicação de tratamento para correção da assimetria craniana. Negativa embasada em cláusula restritiva que é abusiva. Aplicação das Sumulas 100 e 102 deste Egrégio Tribunal. Recente promulgação da Lei n° 14.454, de 21 de setembro de 2022 que trouxe novos contornos relativos ao rol da ANS, possibilitando a cobertura de exames, tratamentos e procedimentos. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.